Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES contra sentença (Id 16641437, pp. 1-2) de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo de jurisdição voluntária sem resolução do mérito. Asseverou o juízo monocrático a inadequação da via processual escolhida para veicular a pretensão aduzida de prorrogação de mandato da atual diretoria da entidade sindical por 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período justificadamente, enquanto perdurarem as graves condições atuais de saúde pública causadas pela pandemia da Covid-19 e não houver efetivo retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino superior. Positivou contrariar o pleito regras estatutárias do ANDES estabelecidas por seus integrantes, ser soberana a manifestação de vontade deles e haver a possibilidade de realização do prélio eleitoral por meio diverso do presencial. Irresignado, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES interpõe apelação. Nas razões recursais (Id 16641350, pp. 1-22), entre os argumentos apresentados para sustentar a existência de interesse de agir, diz que o processo eleitoral para a Diretoria foi iniciado, mas decidida a suspensão enquanto perdurarem as medidas sanitárias de distanciamento social para contenção da pandemia da Covid-19. Salienta ser vedado o voto por procuração ou não presencial nas deliberações, nos termos do art. 13, parágrafo único, do estatuto. Convertido o julgamento em diligência (Id 16758524), veio ao mundo jurídico a chamada Lei da Pandemia (Lei n. 14.010, de 10/6/2020). Trata-se de regramento emergencial e temporário instituído ao intento de regular relações jurídicas de Direito Privado em virtude do surto de doença causado pela Covid-19, o que torna imprescindível considerar as disposições ali estabelecidas no exame do presente procedimento recursal. Pois bem, a Lei n. 14.010, de 10/6/2020, publicada no DOU em 12/6/2020, editada justamente para instituir normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos termos do art. 12, autoriza, independentemente de previsão estatutária, as pessoas jurídicas de direito privado realizar assembleia geral por meio eletrônico, com possibilidade de os participantes expressarem sua manifestação de vontade por qualquer meio indicado pelo administrador, assegurada a produção dos mesmos efeitos de assinatura presencial, consoante o disposto no art. 5o. Como essa lei guarda pertinência temática e de conteúdo com a pretensão aduzida pelo apelante, e sua edição ocorreu supervenientemente à interposição do recurso e obviamente ao próprio ajuizamento da ação, considero indispensável obter do recorrente manifestação fundamentada sobre a persistência do interesse de agir na obtenção da providência perseguida no processo de jurisdição voluntária promovido, em que argumenta não haver conflito de interesses, porquanto desponta a possibilidade de a norma inovadora, apropriadamente editada para o período de isolamento social atualmente vivenciado, haver superado limitações estatutárias para o prosseguimento do processo eleitoral iniciado e para a realização da assembleia para a finalidade de eleição da diretoria da entidade sindical recorrente. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 932, inc. I[3], do CPC e no art. 87, inc. I[4], do RITJDFT, CONCEDO ao apelante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência do interesse recursal no caso concreto, diante da possibilidade de obtenção da prestação requestada ao Judiciário por meios próprios em razão da inovação trazida pela Lei n. 14.010/2020. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;